Tribunal: STF
Processo: Rcl 81588
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSOS. REPASSES PÚBLICOS. BENS ESSENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. ADPF 485, ADPF 588 E ADPF 664. ACÓRDÃOS. OFENSA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Referendo de medida cautelar concedida em reclamação mediante a qual se busca a cassação de decisão que determinou o leilão de leitos hospitalares e aparelho de autoclave para satisfação de créditos trabalhistas sem a observância do que proclamado nas ADPFs 485, 588 e 664.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se cabe referendar tutela provisória implementada ante ordem de leilão de leitos hospitalares indispensáveis à prestação de serviços essenciais de saúde.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF reconhece a inconstitucionalidade da constrição de receitas e bens públicos afetos à prestação de serviços de saúde por entidades conveniadas com o poder público, consoante assentado nas ADPFs 664 e 1.012.



    4. Na espécie, a penhora recaiu sobre 75 leitos hospitalares e 1 autoclave, equipamento de esterilização de materiais e artigos médico-hospitalares, bens indispensáveis ao atendimento contínuo da população, a evidenciar atendidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Medida cautelar referendada.